Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança de alugueis ajuizada em desfavor de SIDNEY DA SILVA COSTA, declinou de sua competência para a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Valparaíso de Goiás – TJGO, em prevenção aos autos de no 0709470-78.2019.8.07.0001. Em suas razões recursais, a Agravante alega que dever ser observado o foro de Brasília eleito no contrato, argumentando que a relação travada entre as partes não é de consumo e que não há vulnerabilidade do Agravado. Pede em preliminar a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a manutenção da competência do Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília. Preparo juntado à fl. 1 do Id. 15944170. Decisão agravada acostada aos autos no Id. 15749954. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não se encontram presentes os requisitos para a suspensão da decisão agravada, que assim restou proferida: “Cuida-se de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Nos termos da Decisão de ID 59020095, a autora foi intimada a se manifestar sobre eventual litispendência ou prevenção do presente feito com o de no 0709470-78.2019.8.07.0001. E prosseguimento, a requerente formulou pedido remessa dos autos à Vara de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (ID 59901254). Todavia, registro que, acerca da competência disciplinou-se, por meio da Resolução no 11 editada por este Egrégio Tribunal de Justiça, que compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília processar e julgar as execuções de títulos extrajudiciais (art. 2o, I, da Resolução no 11). Cuidando-se de ação de cobrança, por meio da qual se postula provimento jurisdicional condenatório e desconstitutivo, sendo este último consubstanciado no pleito de resolução do negócio jurídico celebrado entre as partes (item "f" - ID 58930792, p. 6), não vislumbro caracterizada a hipótese normativa para a remessa dos autos à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais. Ademais, no presente feito almeja a requerente pagamento dos alugueres vencidos e não pagos pelo requerido, corrigidos monetariamente e com juros de 01% (um por cento) ao mês, a contar da data do vencimento de cada parcela acrescida de multa contratual de 10% (dez por cento); e a resolução do negócio jurídico de ID 58935003. Todavia, conforme consignado na Decisão de ID 59020095, o sistema indicou a possível prevenção em relação ao feito de no 0709470-78.2019.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 17a (Décima Sétima) Vara Cível de Brasília. Ao consultar os autos eletrônicos de no 0709470-78.2019.8.07.0001 constato que as partes litigantes são as mesmas e, em ambos os feitos, é formulado o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento do débito com data de vencimento em 10 de junho de 2018, no valor original de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), oriundo do mesmo contrato de locação, constante no ID 58935003 destes autos. Num. 60148323 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS - 25/03/2020 14:12:39 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032514123947700000057446105 Número do documento: 20032514123947700000057446105 Assim, a despeito da ausência de manifestação da parte requerente acerca do tema, embora devidamente intimada para tal fim, tenho como presente a hipótese de conexão, diante da identidade de partes e causa de pedir, apta a ensejar a reunião dos feitos no Juízo prevento (art. 58 do CPC), a fim de evitar decisões conflitantes, mormente quanto à (in)ocorrência de inadimplemento por alguma das partes e as consequências jurídicas para com a restituição dos valores pagos. Sobre o tema, tem-se o disposto no art. 59 do CPC, o qual explica que "O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo". Nessa senda, verifico que o feito de número 0709470-78.2019.8.07.0001 foi distribuído ao Juízo da 17a (Décima Sétima) Vara Cível de Brasília no dia 16/4/2019. Já o presente feito (autos de no 0707574-63.2020.8.07.0001), foi distribuído a este Juízo no dia 11/3/2020. Assim, a princípio, ter-se-ia a prevenção daquele Juízo, cuja distribuição do feito precede ao presente. Contudo, pela Decisão proferida naqueles autos (número 0709470-78.2019.8.07.0001), foi declarada a incompetência absoluta daquele Juízo para o processamento e julgamento do feito e declina a competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Valparaíso de Goiás, sob o fundamento de tratar-se de relação de consumo e prevalência, para fins de competência, por ser absoluta, do foro do domicílio do consumidor. Desse modo, determino a remessa dos presentes autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Valparaíso de Goiás – TJGO, em prevenção aos autos de no 0709470-78.2019.8.07.0001, originalmente distribuídos ao Juízo da 17a (Décima Sétima) Vara Cível de Brasília-DF. Preclusa esta decisão, enviem-se eletronicamente os autos, com os registros de praxe. I. Da análise da decisão transcrita, observa-se que a declinação da competência do Juízo de origem para o Juízo da Comarca de Valparaíso de Goiás – TJGO ocorreu em razão da existência de conexão do processo 0707574-63.2020.8.07.0001 objeto do presente recurso com o processo n. 0709470-78.2019.8.07.0001, em tramite na referida Comarca de Goiás, cuja distribuição ocorreu em data anterior ao processo destes autos. Consta ainda da decisão agravada que o aludido processo 0709470-78.2019.8.07.0001 (Goiás) foi originalmente distribuído para o Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que, em face da existência de relação de consumo entre as partes, declinou de sua competência para o Juízo da Comarca de Valparaíso de Goiás. Tal decisão declinatória não é objeto deste recurso. Importante esclarecer que as decisões sobre a fixação da competência em cada processo possuem fundamentos distintos e independentes, qual seja, relação de consumo e conexão. Assim, os fundamentos (relação de consumo) para a definição da competência no processo 0709470-78.2019.8.07.0001 (Goiás), no caso, não servem para afastar a competência reconhecida na decisão agravada, pois declarada com base na conexão entre os processos, e não em relação de consumo. Sobre a referida conexão, verifica-se que a Agravante não a impugnou expressamente em suas razões recursais, limitando a se insurgir contra o foro de eleição, a relação de consumo e vulnerabilidade da Agravada, que fundamentaram a fixação da competência do processo 0709470-78.2019.8.07.0001 (Goiás). Ademais, sobre a competência definida com base no foro de eleição, registre-se que não se sobrepõe ao instituo da conexão, cuja finalidade é a de evitar decisões conflitantes, que atenta contra a estabilidade jurídica e a ordem pública. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR REMOTA. CARACTERIZAÇÃO. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. REUNIÕES DAS CAUSAS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNAEO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO QUE NÃO PREVALECE. I. Não obstante o caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é vedado o recurso à interpretação extensiva ou analógica de alguma das hipóteses nele listadas, sobretudo com o propósito de favorecer a segurança jurídica e a razoável duração do processo. II. Sendo agravável a decisão que rejeita a alegação de incompetência arguida na execução, no cumprimento de sentença ou no inventário, deve igualmente ser compreendida no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil a decisão que afasta a conexão que poderia resultar na reunião das causas para julgamento simultâneo. III. A identidade das causas de pedir, ainda que remotas, leva à configuração da conexão e à reunião dos feitos para julgamento simultâneo, a teor do que prescreve o artigo 55, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. IV. O risco de decisões contraditórias autoriza a reunião para julgamento simultâneo com base no artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, mesmo não havendo conexão entre as causas. VI. A cláusula de eleição de foro não prevalece sobre a conexão, instituto de ordem público fundado no princípio da segurança jurídica. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1180710, 07009910220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator